Tribunal: TJDFT
Processo: 0748707-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748707-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARIA DE ABREU GONCALVES RECLAMADO: JUIZ DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta por MARIA DE ABREU GONCALVES, com fundamento no art. 232 do RITJDFT, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, nos autos no 0793885-70.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência requeridas pela reclamante em desfavor do reclamado WAGNER SANTANA DOS SANTOS. A requerente alega que o reclamado é ex-companheiro de sua filha e que, após vários casos de violência contra aquela, a reclamante decidiu residir na mesma casa do casal. Após alguns episódios de agressão do ofensor contra a Reclamante, solicitou Medida Protetiva que perdurou por 60 dias conforme no processo no 0774636-36.2024.8.07.0016 e, por isso, o reclamado foi afastado do imóvel. No entanto, em 17/10/2024, a reclamante estava em casa quando o requerido chegou alterado, xingando-a de palavrões, como “vagabunda” e “desgraçada” e, diante dessas ameaças, a Reclamante se trancou no quarto e colocou a cama contra a porta, ligando para a Polícia Militar. O reclamado passou a empurrar e chutar a porta proferindo mais ofensas contra a Reclamante e dizendo: “abre, abre que eu vou te pegar, sua velha desgraçada”. Após a chegada dos policiais foi levada até Delegacia de Atendimento à Mulher I – DEAM I, onde registrou o Boletim de Ocorrência no 4.000/2024-0. Em razão do histórico de violência praticado pelo reclamado, o magistrado do Núcleo de Custódia converteu a prisão em flagrante para preventiva. Ao formular medida protetiva de urgência, o magistrado de origem indeferiu sob os argumentos de que, como o reclamado está em prisão preventiva, não pode se aproximar da requerente. Afirma que, o fato de o reclamado se encontrar preso não impede a concessão das medidas requeridas, porque possuem natureza eminentemente preventiva. Destaca que o requerido é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por homicídio, descumprimento de medida protetiva, ameaça e furto. Assim, observa-se que as antigas condenações não foram suficientes para frear seu ímpeto delituoso ou seu temperamento agressivo. Requer a concessão de medida liminar para deferir as medidas protetivas de urgência, determinando que o requerido não se aproxime da reclamante, nem de seus familiares e testemunhas pelo limite mínimo de 300 metros, nem entre em contado por qualquer meio. No mérito, postula a confirmação da medida e a procedência da reclamação. É o relatório. Decido. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (art. 232 do RITJDFT). Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade reclamada está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo falar em ilegalidade. O Juízo de origem indeferiu as medidas protetivas de urgência, nos seguintes termos: “ Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado por MARIA DE ABREU GONCALVES, qualificada na ocorrência policial no 4000/2024 - da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, em face de WAGNER SANTANA DOS SANTOS, relativamente à conduta atribuída a este, ocorrida no dia 17 de outubro de 2024. Pela análise dos autos constato que embora os elementos apresentados indiquem a possibilidade de acolhimento do pedido de medidas protetivas ante a caracterização de situação relacionada, em tese, à prática de infração penal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma prevista no artigo 5o da Lei no 11.340/06, reputo desnecessária tal providência no momento, pois constatado que por ocasião da análise do auto de prisão em flagrante pelo Núcleo de Audiência de Custódia foi esta convertida em prisão preventiva (id 214944567) e, portanto, como o requerido não está em condição de se aproximar ou de manter contato com a ofendida não subsiste risco à integridade física e psíquica desta. Ante o exposto INDEFIRO por ora o pleito formulado, sem prejuízo de posterior reapreciação se necessário. Dê-se ciência à requerente e ao Ministério Público. Promova-se a vinculação dos presentes autos ao processo principal e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. (ID 66222017)” Nos termos do artigo 235 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Num exame preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada pelo Ministério Público. As medidas protetivas previstas no artigo 22, incisos I, II, III, da Lei n. 11.340/2006 possuem nítido caráter penal, porque visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as medidas elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil (AgRg no REsp 1.441.022/MS). Assim, diante de sua natureza jurídica eminentemente penal, para que as medidas protetivas requeridas com amparo nos incisos II e III, do artigo 22, sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher ( fumus boni juris) e o perigo da demora ( periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, com a finalidade de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa, conforme se infere da jurisprudência firmada no âmbito do c. STJ (AgRg no AREsp 1650947/MG). Por terem caráter restritivo, a aplicação das medidas requeridas pela reclamante pressupõe a apresentação de prova pré-constituída contra o ofensor, exigindo-se, também, a contemporaneidade da agressão. No caso em análise, pela narrativa dos fatos apresentada pela reclamante, em tese, seria de concessão das medidas. No entanto, em razão de o reclamado se encontrar preso preventivamente, não se evidencia, pelo menos nesse momento, razões para a concessão das medidas requeridas em liminar. Até porque, o deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos de urgência e perigo de dano, estando condicionado à demonstração de sua efetiva necessidade. Com efeito, deve ser realizada uma melhor instrução da ação de origem para se comprovar minimamente as alegações, sendo importante destacar que a decisão pode ser revista a qualquer momento, caso sobrevenha razão que a justifique. Nesse contexto, imperiosa a manutenção da r. decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência, não havendo falar em erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando informações. Intime-se a parte contrária para se manifestar, caso queira. Após, à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. P.I. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator